Tribunal: TJES
Processo: 5005984-04.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005984-04.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DE APELAÇÃO INTEGRALMENTE DESPROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Município de Vila Velha. A embargante alega omissão no julgado quanto à majoração da verba honorária prevista no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, tendo sido a apelação integralmente desprovida, é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.059.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC autoriza a majoração da verba honorária quando o tribunal nega provimento ao recurso da parte vencida, desde que respeitado o limite previsto no § 2º do mesmo dispositivo.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.059 estabelece que a majoração da verba honorária pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, monocraticamente ou pelo colegiado.

No caso concreto, constatada a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para majorar a verba honorária de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa, diante do desprovimento da apelação interposta pelo Município de Vila Velha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível quando o recurso da parte vencida é integralmente desprovido, hipótese em que o tribunal deve proceder à elevação dos honorários fixados na instância anterior, observados os limites do § 2º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023 (Tema Repetitivo nº 1.059).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003356-14.2018.8.08.0021

EMBARGANTE: SOLETROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO: JURGEN MARINUS JACOBUS VAN DEN HOUT

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Claro NXT Telecomunicações LTDA devido ao Acórdão de ID 12707913, em que a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Vila Velha, ora Embargado.

Nas razões de ID 13149732, sustenta a Embargante a ocorrência de omissão “
sobre a majoração dos honorários de sucumbência devidos em conta do trabalho adicional realizado em grau de recurso, carecendo de saneamento por meio dos presentes embargos de declaração, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil
”.

Acerca do tema, cumpre dizer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou tese em sede do Tema Repetitivo nº 1.059, dispondo que:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
.
” (REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023)

Como se vê, a majoração da verba honorária em sede recursal tem lugar apenas quando desprovido ou não conhecido o recurso e desde que não ultrapasse o percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do Diploma Processual.

Na hipótese em tela, de fato, o Apelo interposto pelo ora Embargado foi desprovido, valendo ressaltar que quando proferida a sentença, o Município foi condenado ao pagamento da verba honorária no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

De rigor, pois, sanar o referido vício a fim de majorar os honorários para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, a teor do que prevê o art. 85,

§ 11, do CPC
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para
, atribuindo ao recurso efeitos infringentes,
sanar a omissão constatada no Acórdão recorrido par
a majorar a verba honorária para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.